Tribunal: TJPA
Processo: 0001036-38.2008.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001036-38.2008.8.14.0000

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA
INSTALAR E MANTER EFICIENTE OS SERVIÇOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO NO
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TESE DE POSSIBILIDADE JURÍDICA. ACOLHIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONSTATADA DE OFÍCIO.
LEI MUNICIPAL POSTERIOR DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANISMO – DMTU E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tese de possibilidade jurídica do pedido.
Inexiste dispositivo no ordenamento jurídico brasileiro que impossibilite o pedido inicial, não podendo confundir-se o mérito com a possibilidade de solicitação.

2. Perda superveniente do objeto constatada de ofício. A Ação Civil Pública foi ajuizada no ano de 2008 e, pelo decurso tempo, verificou-se no site oficial da Prefeitura de Igarapé-Açu que o Prefeito Municipal aprovou e sancionou a Lei Municipal n.º 840, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação Departamento Municipal de Trânsito e Urbanismo – DMTU e da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.

3. Ademais, registra-se à título de conhecimento, que não assistiria razão quanto ao mérito da Ação, uma vez que
há impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade administrativa. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para reconhecer a possibilidade jurídica do pedido, no entanto, por fundamento diverso, será mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0001036-38.2008.8.14.0000- PJE) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Compete ao Poder Executivo decidir a oportunidade e conveniência do ato administrativo discricionário, diante do interesse público a atingir, ou seja, o mérito do ato administrativo é definido pelo Poder Executivo. Conquanto a discricionariedade administrativa tenha limites, e pode sofrer controle pelo Poder Judiciário, in casu, é inaplicável este controle, porque outros serviços públicos concorrem com os serviços de trânsito e estão sendo executados pelo município, que os elegeu prioritariamente, a exemplo da educação, saúde, saneamento etc. Portanto, não ofende o princípio da razoabilidade dar preferência a estes serviços, em detrimento daqueles. (...) Sob outro enfoque jurídico, também, a impossibilidade jurídica do pedido é evidente. A ação civil pública não é instrumento para criação de normas de direito material. (...)
Do exposto, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido, sob os fundamentos jurídicos apreciados.
Sem custas. Igarapé-Açu, 06 de abril de 2005. (Grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará informa que a Ação Civil Pública foi ajuizada com o objetivo de obrigar o Ente Municipal em instalar e manter adequados e eficiente os serviços de órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito (Lei n.º 9.504/97), sendo anexado cópias de ofícios do comando da Polícia Militar do Pará e da Delegacia de Polícia de Igarapé-Açu.

Alega a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que encontra previsão legal, não havendo vedação no ordenamento jurídico brasileiro para resguardar o direito difuso, que afetará toda coletividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a Ação principal siga seus trâmites regulares.

O Município de Igarapé-Açu apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso (intempestividade) e, sendo outro o entendimento, a manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há possibilidade jurídica do pedido contido na Ação Civil Pública (obrigar o Ente Municipal em instalar e manter adequados e eficiente os serviços de órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito) e, havendo, se deve ser julgada procedente a Ação.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, há possibilidade jurídica do pedido, uma vez que inexiste dispositivo no ordenamento jurídico brasileiro que impossibilite o pedido inicial, não podendo confundir-se o mérito com a possibilidade de solicitação, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Dessa forma, entende-se presente a possibilidade jurídica do pedido, visto que não há nenhum dispositivo no nosso ordenamento jurídico que impossibilite o pedido do autor, ora apelante, ou seja,
não há previsão no ordenamento jurídico que torne inviável o pedido formulado pelo recorrente
, qual seja o dever do Município em instituir um órgão de trânsito. Isto porque o Brasil adota, em regra, a teoria Mista da Ação, pela qual a possibilidade de mandar não se confunde com a certeza da pretensão afirmada. Assim, o d. Juízo a quo agiu erroneamente ao entender ausente a possibilidade jurídica do pedido e extinguir a ação sem análise do mérito. (grifo nosso).

No entanto, verifica-se que a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, merece ser mantida por fundamento diverso, uma vez que a Ação Civil Pública foi ajuizada no ano de 2008 e, pelo decurso tempo, verificou-se no site oficial da Prefeitura de Igarapé-Açu que o Prefeito Municipal aprovou e sancionou a Lei Municipal n.º 840, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação Departamento Municipal de Trânsito e Urbanismo – DMTU e da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.

Ademais, registra-se, à título de conhecimento, que não assistiria razão quanto ao mérito da Ação, uma vez que
há impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade administrativa para a realização e implementação de política e obras que digam respeito ao trânsito do Município de Igarapé-Açu, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
IMPLEMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E ADIÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES, SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ATIVIDADES RESERVADAS AO PODER EXECUTIVO LOCAL. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE, DADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DE SEREM IMPOSTAS AO GESTOR PELO PODER JUDICIÁRIO A ADOÇÃO DE TAIS MEDIDAS. CONTROLE JURISDICIONAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Segundo o entendimento sufragado pelo STF, na ADPF n.º 45/DF, o controle judicial na implementação de políticas públicas somente se dá em hipóteses excepcionais, quando realmente houver omissão governamental, não podendo existir interferência em toda e qualquer hipótese, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade. (2226300, 2226300, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.09.2019. Publicado em 18.09.2019) (Grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORGANIZAÇÃO TRÂNSITO PESSOAS E VEÍCULOS. IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRÂNSITO
. PRAZO DE 72 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DESPROPORCIONAL. OMISSÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO
. 1. Há inviabilidade de cumprimento das determinações em prazo tão exíguo, por afrontar o princípio da harmonia e independência dos poderes.
2. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tendo em vista programas de prioridades estabelecido pelo gestor, o qual estabelece metas de acordo com a dotação orçamentária. Recurso conhecido e provido.
(2017.02738227-66, 177.548, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.06.2017. Publicado em 03.06.2017) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, apenas para reconhecer a possibilidade jurídica do pedido, no entanto, por fundamento diverso, mantenho a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024